Tribunal: STF
Processo: RE 93713
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-03-24
Data de publicação: 1981-03-24

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. CONSULTA. LANCAMENTO. REVISÃO.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INVOCADOS, UMA VEZ QUE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DE PER SI PARA
MANTER O ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO E SUSCEPTIVEL DE ATAQUE POR ESSES
DISPOSITIVOS, E A QUESTÃO RELATIVA A MULTA NÃO FOI PREQUESTIONADA
(SUMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.